Tribunal: CARF
Processo: 10380.903191/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903191/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.591 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
MAKRO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário nesta parte, sem,
entretanto, homologar as compensações efetuadas com lastro no referido
direito creditório, por descumpridos os atos procedimentais que regulamentam
a matéria.
Todavia, com suporte no princípio da busca da verdade material, inerente ao
processo administrativo-fiscal, cabe a validação do PER (Pedido de
Restituição) transmitido pela contribuinte e acostado aos autos, posto que
estampado e confirmado o direito creditório pretendido pela recorrente à vista
dos documentos juntados e, principalmente, da sua escrituração.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito creditório
buscado pela recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que deve ser considerado como
tendo sido formalizado via Pedido de Restituição (PER); ii) não homologar as compensações
presentes
nos
PERD/DCOMP
nos
03875.00631.191114.1.3.04-6759
(paradigma)
e
00075.99385.191114.1.3.04-7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391
(repetitivos);
iii)
determinar o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos, vencidos os Conselheiros
Alexandre Iabrudi Catunda e Maurício Novaes Ferreira que negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.590, de 19 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10380.903193/2017-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903191/2017-46
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, MaurÍcio Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocado(a) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.174, desta Turma Ordinária, sessão de
15/09/2020.
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de
28 de novembro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório exarado pela DRF/FORTALEZA/CE que indeferiu o
PER/DCOMP transmitido em razão de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição”, conforme abaixo reproduzido:
(...)
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida, sustentando,
sintetizadamente:
1. que o crédito ora pleiteado foi objeto de outra DCOMP não homologada pela
RFB, visto naquela época não ter sido retificada a DCTF;
2. que, assim, após aquela decisão procedeu a retificação da declaração e
apresentou novo pedido de compensação que foi novamente indeferido;
3. que, entretanto, afirma se tratar de débito diverso do anteriormente pleiteado;
4. por fim, pede seja reformada a decisão anteriormente emitida e reconhecido
seu direito creditório.
Transcreve jurisprudência que entende lhe aproveitar e finaliza requerendo o
provimento da MI e homologação da compensação pleiteada.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, depois de afastar matérias de
cunho constitucional arguidas pela contribuinte, decidiu pelo improvimento da manifestação de
inconformidade, assentando:
“A empresa apurou IRPJ para o período de apuração 31/12/2011
e efetuou o pagamento, em sua manifestação de inconformidade
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

informa que os valores foram pagos incorretamente e devido a isto
foi objeto de pedido de compensação com débito posterior.
O período de apuração incluído na DCOMP, ora sob análise, foi
objeto de pedido anterior de compensação sob no
41186.29015.170414.1.3.04-0828 E 00502.46793.280214.1.3.04-
3581 que no Despacho Decisório datado de 04/06/2014 no
Rastreamento 085141925 teve como decisão a não homologação
da compensação por ter o pagamento sido totalmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte.
Naquela ocasião, após a ciência da decisão, a defendente retificou
a DCTF passando a apurar o valor correto do tributo, em seguida
apresentou nova DCOMP tendo como objeto o mesmo crédito
anteriormente pleiteado.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN)
“o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido...”, sendo que na hipótese de pagamento indevido, é preciso
demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e
na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que,
independentemente do tributo ter sido apurado corretamente, o
pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito
passivo, enquanto a compensação dos créditos apurados contra a
Fazenda depende de autorização legal, conforme o artigo 170, do
CTN:
(...)
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração
e declaração via DCTF, no entanto, se após a declaração em
DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio de
pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração
contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado foi indevido
ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF retificadora com os
novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser
considerado liquido e certo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que
este, ao apresentar a declaração de compensação com a intenção
de extinguir débitos tributários, tenha previamente apurado o
crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou
retificadora). É dizer que, para ser considerado líquido e certo, o
crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no
máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa
relação lógico-temporal, a compensação não pode ser homologada.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Segundo a legislação vigente, os créditos que já foram objeto de
pedido de compensação não podem ser incluídos em nova
DCOMP, conforme abaixo reproduzo o dispositivo:
(...)
Assim, apesar da alegação da defendente que o pagamento
efetuado foi em valor a maior do que realmente era devido, o caso
é que a legislação veda o pedido de compensação de créditos em
períodos iguais aquele que já foi objeto de pedido anterior e que
não teve seu direito creditório reconhecido.
Desta forma, no caso em análise, são duas as premissas que
deveriam ter sido cautelosamente verificadas pela contribuinte, a
liquidez e certeza do crédito que quando retificado passa a se ter a
necessidade de comprovação de que a retificadora é a declaração
correta e tal comprovação dá-se por documentos que suportaram
tal conduta e a duplicidade de pedidos de compensação para o
mesmo crédito.
A análise aqui deve ser feita em relação ao CRÉDITO tido pela
defendente como líquido e certo e não ao débito compensado, ao
analisarmos a DCOMP é necessário verificar a existência do
crédito para só então verificar a possibilidade da compensação do
débito pela contribuinte declarado.
No dispositivo da norma anteriormente mencionada, há as duas
vedações, para créditos e débitos que já foram objeto de pedido de
compensação anterior que não teve o direito creditório
reconhecido.
Assim, ainda que seja débito diferente para compensação o fato
que o crédito pretendido como existente é o mesmo anteriormente
pleiteado, portanto, sendo vedada sua inclusão em novo pedido de
compensação.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório
e pela não homologação das compensações pleiteadas”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2014
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF ativa.
DCOMP. MESMO CRÉDITO. NOVA DECLARAÇÃO
O crédito que já tenha sido objeto de pedido de compensação em DCOMP
anterior não homologado pela autoridade competente não pode ser objeto de
novo pedido compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual
repisou basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirmou ter efetuado recolhimentos a maior de tributos federais e procedido à retificação da
DCTF.
Juntou cópias de suas DIPJ e encerrou requerendo a reforma da decisão de 1o Piso
e a homologação de sua compensação.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/09/2020, oportunidade em que, por maioria, com voto condutor deste Relator, decidiu-se pela
sua conversão em diligência para melhor elucidação de aspectos fáticos e direito, na forma da
Resolução no 1402-001.174, da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, procedeu-se à intimação da
contribuinte para apresentar documentos e esclarecer os questionamentos presentes na Resolução
acima referida.
A interessada peticionou e juntou documentos, aí incluídas, dentre outros, sua
escrituração e LALUR.
Sequencialmente, a DRF elaborou a Informação Fiscal no 2.526/2021, de 03 de
setembro de 2021, fez seu arrazoado e deu por concluído o procedimento.
Cientificada, a recorrente acostou manifestação rebatendo as conclusões da
Informação Fiscal.
Dessas peças e documentos juntados pelas partes, igualmente se falará adiante no
voto.
Finalizada a diligência, os autos voltaram para julgamento.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Alerto, inicialmente, tratar-se o presente Processo “paradigma” e que está sendo
julgado
conjuntamente
com
os
PA
nos
10380.903192/2017/91
e
10380.903191/2017-46, estes em rito repetitivo. Desse modo, tanto os
documentos quanto as três peças recursais e as três decisões de 1o Piso, embora
tenham suas especificidades próprias e inerentes a cada um dos processos,
perfilam no mesmo trilho e formam um conjunto uno que permite irradiar seus
efeitos a todos eles.
Feitas estas observações, passo à apreciação da lide.
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Segundo relatado, trata-se de pedido de compensação formalizado pela
recorrente e indeferido pela DRF/FORTALEZA/CE e mantido pela 2a Turma da
DRJ/JFA.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto
nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não
homologado pelo DD) surgido em função de ter realizado pagamento a maior
de tributos (IRPJ) e que foi objeto de análise em um primeiro pedido de
compensação (sendo indeferido); ainda no dizer da recorrente, posteriormente
retificou a DCTF mostrando a procedência do crédito. Sustenta, ainda, que a
DIPJ juntada aos autos comprova suas alegações.
Os autos vieram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
15/09/2020, oportunidade em que, por maioria, com voto condutor deste
Relator, decidiu-se pela sua conversão em diligência para melhor elucidação de
aspectos fáticos e direito, na forma da Resolução no 1402-001.173, quando se
apontaram os seguintes aspectos e foram formulados quesitos:
“Quanto ao mérito, é matéria que recorrentemente este Colegiado tem
enfrentado, diga-se situações em que o contribuinte alega ter verificado,
posteriormente à transmissão da DCTF e ao recolhimento do tributo, que o
cálculo estava incorreto, pleiteando, deste modo, a repetição do indébito que
entende lhe favorecer.
Na esmagadora maioria das vezes, este pedido vem acompanhado de
esclarecimentos de que foi apresentada DCTF retificadora apontando para o
novo valor apurado, surgindo, assim, a diferença entre o montante recolhido e o
declarado e o correspondente indébito.
Nestes casos, desde que existam provas inequívocas de que o erro cometido se
justifique, tendo a encaminhar meus votos para o provimento do pedido, mesmo
porque, não teria sentido que o contribuinte, declarando e constituindo o crédito
tributário via DCTF, no valor de “x” e tendo sido recolhido valor de “y”,
aflorando um indébito, não pudesse buscar sua repetição.
Ademais, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a edição do
Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos),
o tema resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF
seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
No mesmo trilhar, como sabido e consabido, o processo administrativo-fiscal é
regido, dentre outros, pelo princípio da “busca da verdade material”1, e, nesse

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

contexto, entendo deva merecer atenção o aduzido pela recorrente em seu
recurso voluntário de que teria recalculado os valores efetivamente devidos,
apurando um indébito do qual busca repetir-se, via compensação.
Pois bem, dentro do pensamento esposado por Demetrius Nichele Macei2, em
tudo aqui aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera administrativa (...), a
segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da
verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na
fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito acrescido), há que
se reconhecer a possibilidade de a contribuinte buscar repetir-se de indébitos,
mesmo que sem a retificação de sua DCTF e, ainda mais neste caso em que
houve a retificação.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para que
pudesse dar sustento às alegações feitas no RV, a recorrente deveria ter juntado
PROVAS CONCRETAS do equívoco cometido na apuração dos tributos e que
agora visa repetir-se. E essa prova, por óbvio, deveria ser sua escrituração
contábil ou fiscal que, pelos documentos acostados aos autos, deve possuir
por ser empresa de médio ou mesmo grande porte e optar pelo regime do
Lucro Real, conforme mostra sua DIPJ.
Não o fez, limitando-se a acostar a DIPJ e o DARF de recolhimento, além da
DCTF, TODOS documentos de sua lavra unilateral, impossibilitando a
confirmação, cruzamento e circularização do montante apurado inicialmente e do
novo valor alegado.
Deveras, como sabem meus pares deste Colegiado, penso que SOMENTE a
DIPJ não se presta a sustentar alegações de direito creditório, sendo
imprescindível a juntada de outros elementos de prova que lhes dê robustez,
o que não se vê nestes autos.
Mais a mais, não se perca o foco, está-se diante de situação em que a
contribuinte é a autora nos autos, ou seja, é ela quem movimenta o processo
visando ver seu pedido analisado e deferido e, nesse cenário, induvidosamente, a
ela, recorrente, cabe o ônus da juntada das provas que dariam suporte ao seu
pleito.

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

É a dicção legislativa exigida no âmbito processual, artigo 373, I, do CPC/20153
(artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19994, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19725 e artigo 28, do Decreto no
7.574/20116.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer (exceto a já citada DIPJ, per si, insuficiente para provar o alegado) que a
recorrente tenha trazido para embasar seu pleito.
Certo, repita-se, há a DIPJ que traz um dado razoavelmente consistente com o
alegado pela recorrente, porém, igualmente relembre-se, trata-se de documento
de lavra unilateral da interessada e cujas informações pressupõem-se terem sido
retiradas da escrituração da contribuinte, de modo que, por elementar, se a
Declaração de IRPJ foi preenchida - como se supõe - à vista dos livros e
registros contábeis, por que estes mesmos livros não vieram aos autos?
Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um
tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o
pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta e, para
modificar o fundamento desse ato administrativo, caberia à recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Não
fazendo, o motivo do indeferimento permanece e a decisão da DRF, exarada no
DD, está correta.
Todavia, ainda que assim se estampe nos autos, é entendimento remansoso neste
Colegiado que, quando a recorrente esforça-se em mostrar a procedência do
direito creditório a que entende fazer jus, MESMO QUE, como aqui ocorreu,
tenha trazido provas insuficientes, deve-lhe ser oportunizada a possibilidade
de robustecer o rol probatório que inicialmente se mostrava insuficiente.
Ademais, as alegações trazidas na Tribuna pelo I. patrono da recorrente
sinalizaram fortemente para a veracidade das alegações presentes no recurso
voluntário.
É com esse pensamento que revi minha posição inicial de improver o recurso
voluntário e optar pela conversão do julgamento em diligência”.
Com a seguinte conclusão e formulação de quesitos:

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

“Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendendo necessária a
presença, nos autos, da Autoridade jurisdicionante da recorrente, voto por
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem tome as
providências seguintes:
1.
intime a recorrente a trazer aos autos cópias autênticas dos seus Livros
contábeis, especialmente Diário, contendo os anos-calendário que, no entender
da contribuinte, contemplem as correções que levaram ao surgimento do direito
creditório que utilizou nas compensações indeferidas, especialmente o período
de 2011, sem prejuízo de outros se entendido necessários;
2.
tais Livros, inclusive LALUR, deverão estar devidamente formalizados
e assinados pelo responsável pela contabilidade com registro no CRC e pelo
gestor da empresa;
3.
intime a recorrente a demonstrar, analítica e detalhadamente, a apuração
do resultado que levou ao surgimento dos alegados “pagamentos indevidos ou a
maior” pelo código 0220 – IRPJ – 31/12/2011, sem prejuízo de igual
procedimento envolvendo outros períodos;
4.
confirme a autoridade preparadora, nos sistemas internos da Receita
Federal, se existem DARF com os valores informados pela recorrente como
“pagamentos indevidos”;
5.
no mesmo sentido, se os valores supostamente recolhidos a maior
possam ter sido utilizados pela recorrente por quaisquer meios em outros
processos (pedido de restituição, compensação, etc);
6.
esclareça
quaisquer
outros
pontos
entendidos
necessários
à
continuidade do julgamento;
7.
findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a
subsidiar o julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao CARF
para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto”.
Cumprindo o determinado, a EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA procedeu
à intimação da contribuinte para apresentar documentos e esclarecer os
questionamentos presentes na Resolução acima referida.
Em atendimento, a interessada peticionou e juntou documentos, aí incluídas,
dentre outros, sua escrituração e LALUR.
Sequencialmente, a EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA elaborou a
Informação Fiscal no 2.524/2021, de 03 de setembro de 2021, fez seu
arrazoado e deu por concluído o procedimento.
Cientificada em 08/09/2021, a recorrente acostou manifestação rebatendo as
conclusões da Informação Fiscal.
Passo a discorrer sobre os pontos mais relevantes das peças da acusação e
defesa e dos documentos juntados.
Principio pela Informação Fiscal (fls. 3903/3907):
“Inicialmente, verificamos que o PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-
6759 decorrente de suposto Pagamento indevido ou a maior, sob o código de
receita 0220, Período de apuração 31/12/2011, sendo de R$ 68.310,89 o valor
original do crédito.
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

2.Na análise da DCOMP o crédito foi não homologado pela DRF Fortaleza
com a justificativa de que, o crédito associado ao DARF identificado no
PER/DCOMP foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento
de pedidos de restituição (fls. 11/13).
3.A 2° turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
requerente sob a justificativa de que o crédito pleiteado já havia sido objeto de
pedido de compensação em DCOMP anterior não homologada (fls. 121/125).
4.Inconformado o contribuinte apresentou recurso contra Acórdão da DRJ,
informando que teria direito ao crédito pleiteado mesmo já tendo enviado
PER/DCOMP anterior com mesmo crédito e que retificou a DCTF mostrando
a procedência do crédito.
5.Posteriormente a 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/ 2° Turma Ordinária
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o presente
processo em diligência para que a unidade de origem tomasse as seguintes
providências (fls. 196/208):
(...)
6.O artigo 165 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto
no § 4o do art. 162, no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
7.À luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é lícito ao sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão, desde que líquido e certo.
8.No âmbito da Receita Federal do Brasil, a auditoria de créditos para
reconhecimento de direito creditório relacionado a pedido de restituição,
pedido de ressarcimento, pedido de reembolso e declaração de compensação
(PER/DCOMP) está disciplinada pela Portaria Conjunta Suara/Sufis no 1, de
21 de dezembro de 2016, podendo ser classificada em dois níveis: I – Auditoria
de Conformidade; ou II – Auditoria Detalhada.
9. No presente caso, ante a ausência de seleção interna para que se proceda à
auditoria detalhada, a análise do pleito se pautará nos ditames relativos à
Auditoria de Conformidade.
10.Como determinado pelo CARF o processo foi convertido em diligência para
que fosse dada oportunidade da interessada apresentar provas comprobatórias
que atestassem a procedência do direito creditório.
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

11.Tendo em vista que a documentação carreada aos autos do processo, não
foi suficiente para atestar a certeza do crédito ora pleiteado, emitiu-se o
Termo de Intimação no 2.754/2021 (fls. 215/216), no qual foi solicitado o
seguinte elemento necessário à comprovação da disponibilidade do crédito
utilizado na compensação:
•Livros Contábeis, especialmente o Diário, contendo os anos-calendário que,
no entender da requerente, contemplem as correções que levaram ao
surgimento do direito creditório discutido, especialmente o do período de 2011
(Todos os livros, inclusive o LALUR, deverão estar devidamente formalizados
e assinados);
•Demonstrar analítica e detalhadamente a apuração do resultado que levou ao
surgimento do alegado pagamento indevido ou a maior, código de receita
0220, período de apuração 31/12/2011.
12.A ciência da intimação fiscal deu-se em 19/08/2021, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme fl. 218. O prazo para resposta era de
10 (dez) dias úteis.
13.Em resposta, em 30/08/2021, a requerente apresentou parte do Livro
Razão, contendo as contas “4.2.06.01.0001 - Provisão para IRPJ” e
“2.1..12.06.0001 – IRPJ a recolher” para o 4° trimestre de 2011; Folha do
Livro Razão, contendo a conta “1.1.04.09.0014 – IRPJ a recuperar” referente
ao 1° trimestre de 2012; Livro Diário do 4° trimestre/2011; Demonstração do
Resultado do Exercício do 4° trimestre/2011; LALUR devidamente assinado
pelos representantes da empresa.
14Prescreve a Lei no 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
(...)
15.Inicialmente, é cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova
incumbe a quem alega o direito. Assim, ao informar em Declaração de
Compensação ser possuidor de crédito perante a Fazenda Nacional, deve o
contribuinte, quando instado, carrear aos autos administrativos os elementos
solicitados pelo fisco.
16.Em sua resposta a requerente informa que durante procedimentos de
auditoria interna e fechamento da escrituração contábil ao ano de 2011,
identificou alterações nas bases de cálculos que resultaram em valor de IRPJ
menor do que o já pago. Dessa forma procedeu com os ajustes necessários.
17.Ressalta que os fatos ocorreram antes da entrega da DIPJ do ano-
calendário de 2011 e que as correções foram apresentadas pela requerente na
DIPJ original do período, bem como no LALUR.
18.Na análise da documentação anexada aos autos constatou-se que as
informações das partes dos Livros Contábeis apresentados condizem com as
informações declaradas na DIPJ quanto ao valor de IRPJ do 4° trimestre (fls.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

3825/3902). Dito isto entende-se que o valor do IRPJ a pagar, referente ao 4°
trimestre de 2011, é de R$ 984.095,03, valor declarado na DIPJ, logo o
pagamento
a
maior
informado
no
PER/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 seria devido.
19.Conforme solicitado na resolução do CARF, foi confirmado o valor do
DARF informado no PER/DCOMP em análise (fls. 3812/3813).
20.Quanto à utilização do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759, destaca-se que já foi utilizado em
PER/DCOMP anterior de n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297, com decisão
administrativa já proferida por meio do processo eletrônico n°
10380.904599/2014-92. A ciência do Despacho Decisório que não homologou
o PER/DCOMP n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297 deu-se em 18/08/2014
(fls. 3822/3824). Observou-se que não houve apresentação de manifestação de
inconformidade ao processo citado e sim transmissão do PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 com o mesmo crédito em 19/11/2014.
21.Segundo o art. 41 da Instrução Normativa n° 1.300/2012, vigente à época
da transmissão dos PER/DCOMPs, os créditos que já foram objeto de
declaração de compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP:
(...)
Conclusão
22.Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que embora
os valores declarados na DIPJ estejam em consonância com os Livros
Contábeis apresentados, o sujeito passivo não observou os ditames impostos
pela Legislação, conforme IN no 1.300/2012. Logo não faria jus ao crédito
pleiteado no PER/DCOMP n° 03875.00631.191114.1.3.04-6759.
23.A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório 3 - Eqrat3 / SRRF03, cujas decisões e atos
administrativos, com base nas competências e atribuições compartilhadas
Portaria ME no 284, de 27/07/2020 (DOU de 27/07/2020), aplicam-se aos
contribuintes domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará,
Piauí e Maranhão, que correspondem à jurisdição de todas as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.
Ciência
Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO desta diligência, da qual cabe a
apresentação de novas razões de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
a partir da ciência deste relatório, nos termos do art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011. Após prazo encaminhar ao
CARF para prosseguimento do julgamento”.
Então, em resumo, mesmo reconhecendo que em razão da análise da
documentação anexada pela recorrente, restaria confirmado que “o valor do
IRPJ a pagar, referente ao 4° trimestre de 2011, é de R$ 984.095,03, valor
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

declarado na DIPJ, logo o pagamento a maior informado no PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 seria devido”, e que os DARF com os
pagamentos foram aferidos (Informação Fiscal – fls. 3906 – item 18), a
Autoridade que presidiu a diligência concluiu pela impossibilidade do
chancelamento
do
pedido
inserto
no
PER/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 posto já ter sido formulado pleito anterior
relativo ao mesmo crédito (PER/DCOMP no 21722.16585.160414.1.3.04-8297),
requerimento este não homologado.
Ademais, ainda no dizer da Autoridade Fiscal, “não houve apresentação de
manifestação de inconformidade ao processo citado e sim transmissão do
PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759 com o mesmo crédito em
19/11/2014” (fls. 3906).
Finalmente, nas literais palavras do Fisco, “21.Segundo o art. 41 da Instrução
Normativa n° 1.300/2012, vigente à época da transmissão dos PER/DCOMPs,
os créditos que já foram objeto de declaração de compensação não podem ser
incluídos em nova DCOMP” (Informação Fiscal – ibidem).
Rebatendo tais conclusões, a recorrente pontuou:
“01. A referida informação fiscal decorreu da determinação da 1a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2° Turma Ordinária do CARF para realização de
diligência com vistas a confirmar a existência e legitimidade do crédito
pleiteado pela Recorrente, mais especificamente por meio da comprovação
mediante sua escrituração contábil ou fiscal.
02. Nesse sentido, a Recorrente apresentou toda a documentação solicitada pela
equipe de fiscalização, bem como apresentou todos os esclarecimentos
solicitados, de modo que restou comprovada a existência e legitimidade do
crédito pleiteado, nos seguintes termos da Informação Fiscal.
(...)
03. Além disso, a referida informação fiscal ainda consignou que o crédito ora
discutido já foi utilizado em PER/DCOMP anterior, com decisão administrativa,
contudo não houve manifestação de inconformidade, confirmando a informação
do contribuinte de pagamento da cobrança anterior, nos seguintes termos.
(...)
04. Por fim, a informação fiscal pontua que a Recorrente não teria direito ao
crédito sob o fundamento de que não observou os ditames impostos pela
Legislação, conforme art. 41 da IN no 1.300/2012.
05. Isso porque o Ilustre Fiscal entende que não é possível o pedido de
compensação do valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de
Compensação que não tenha sido reconhecido pela RFB.
06. Contudo, quanto às questões formais do pedido, vale ressaltar que o próprio
regramento da RFB não impede a compensação com créditos relacionados ao
mesmo pagamento, conforme se infere da leitura do art. 41, da Instrução
Normativa no 1.300/2012, abaixo transcrito:
(...)
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

07. Conforme redação do dispositivo supra, não há vedação para compensação
de créditos oriundos de mesmo pagamento, o que demonstra que a não
homologação da PER/DCOMP no 03875.00631.191114.1.3.04-6759 configurou
em extrapolação da atividade vinculada da administração pública, o que não é
permitido no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.
08. Ainda é importante ressaltar que o argumento utilizado pela 2a Turma da
DRJ/JFA, de que no caso aplica-se o disposto no art. 41, §3o, XI, da IN no
1.300/20121, não tem como prosperar, em razão do referido dispositivo não
encontrar respaldo legal, ferindo o Princípio da Legalidade, senão vejamos.
09. O art. 74, §3o, inciso VI e §12 da Lei no 9.430/96, trata de dispor, de forma
taxativa, as hipóteses em que não poderão ser realizados pedidos de
compensação, da seguinte forma:
(...)
10. A redação do dispositivo legal acima transcrito é clara e taxativa ao afirmar
que somente não poderão ser objeto de compensação além daqueles débitos
relacionados nos incisos II a V: (i) os valores referentes ao saldo a restituir
apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
e (ii) os valores que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento.
11. Assim, considerando que o presente caso não trata de valor que já fora
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento, tão pouco de saldo de
Imposto de Renda Pessoa Física, resta evidente a inaplicabilidade do artigo 74,
parágrafo 3o, inciso VI e parágrafo 12, inciso I da Lei no 9.430/96 ao presente
caso.
12. Isto porque, conforme demonstrado acima, o crédito tributário oriundo de
pagamento indevido ou a maior, havia sido objeto de declaração de
compensação.
13. Com efeito, não custa destacar que os procedimentos de restituição, de
ressarcimento e de compensação de crédito tributário são institutos totalmente
distintos, tanto é que para cada um deles é reservado um capítulo em separado
na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (que revogou e substituiu a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012).
14. Em sendo assim, salta aos olhos a ilegalidade do despacho decisório ora
recorrido, tendo em vista que considerou não homologada a compensação
realizada pela Recorrente com fundamento em dispositivo infralegal que não
guarda compatibilidade com a legislação tributária, incorrendo em grave ofensa
ao Princípio da Legalidade no caso concreto sob análise.
15. Diante das razões de fato e de mérito apresentadas, requer que o despacho
decisório proferido no presente processo seja integralmente reformado, de modo
que o direito creditório pleiteado pela Recorrente seja integralmente
reconhecido, e que a compensação pleiteada no PERD/COMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 seja integralmente homologada”.
Sintetizando, para a recorrente a retificação procedida foi feita dentro dos
preceitos da legislação, o próprio Fisco reconheceu ter havido pagamento a
maior do IRPJ do 4o Trimestre/2011 e aspectos formais previstos em IN
(“dispositivo infralegal que não guarda compatibilidade com a legislação
tributária, incorrendo em grave ofensa ao Princípio da Legalidade no caso
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

concreto sob análise” – fls. 3918), não podem impedir o aproveitamento do
direito creditório pertinente.
Acerca da alegação da Fiscalização de que não teria apresentado manifestação
de inconformidade contra o DD que indeferiu a compensação buscada no
PER/DCOMP no 21722.16585.160414.1.3.04-8297, já havia aduzido em seu
RV (fls. 135/136) ter feito o pagamento do débito que não foi homologado:

Essa informação está confirmada, conforme DARF (fls.103):

Além dessas alegações, a recorrente juntou documentos e sua escrituração,
incluindo Livros Diário, Razão e LALUR.
Verificando este último Livro (fls. 3803) tem-se, relativamente ao período
objeto da discussão (4o Trim/2011):
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Comparando com a DIPJ (fls. 3874):

Sequencialmente, (fls. 3876):

Conferindo a partir do LALUR:

1. Base de Cálculo – Lucro Real
4.040.380,14
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

2. IRPJ – Alíquota de 15%
606.057,02
3. IRPJ – Adicional (R$ 4.040.380,14 – R$ 60.000,00 * 10%)
398.038,01
4. IRPJ DEVIDO (2 + 3)
1.004.095,03
5. (-) Deduções – Operações de Caráter Cultural e Artístico
20.000,00
6. IRPJ A PAGAR (4 – 5)
984.095,03
Pois bem, tem-se o seguinte quadro:
a) indiscutivelmente o IRPJ a pagar da recorrente referente ao 4o/Trim/2011 era de
R$ 984.095,03;
b) igualmente incontroverso que o montante recolhido foi superior, no caso, R$
1.185.503,07, em três parcelas de R$ 395.167,69, sendo as duas últimas
acrescidas de juros pela taxa SELIC;
c) também não remanescem dúvidas de que as três parcelas acima referidas foram
recolhidas, conforme DARF juntados (fls. 3812/3814);
d) assim, a favor do sujeito passivo estampa-se, em valor original, o indébito
tributário de R$ 201.408,04 (R$ 1.185.503,07 – R$ 984.095,03) que, observadas
as normas legais e regulamentares, pode ser repetido a favor da recorrente.
Na linha do resumo acima, prefacialmente e tendo em conta o princípio da
busca da verdade material, já referido neste voto, razão caberia à recorrente e
seu pleito de compensar débitos com o direito creditório citado, seria
incontestável.
Porém, dito acima, não basta estampar-se esta realidade para que o indébito
possa ser repetido, sendo necessário o cumprimento de preceitos que a
legislação tenha fixado.
Nessa toada, cabe ver como a matéria se encontra alinhada nos artigos 170, do
CTN, 66, da Lei no 8.383/1991 (e alterações) e 74, da Lei no 9.430/1996, além
dos demais atos legais ou infralegais que se relacionem com o tema.
No que interessa, prescrevem mencionados dispositivos, em suas redações
vigentes à época dos fatos (os destaques não são do original):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
-------------------
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no
9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
--------------------
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

VII - os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais
inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); (Vide Medida Provisória no 449,
de 2008)
VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa
física apurados na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988; e (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2o. (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto
nos casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal
Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 15. (Revogado)
§ 16. (Revogado)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
Então, em brevíssima síntese, desde a promulgação do CTN (Lei
Complementar) já havia previsão (artigo 170) para que o contribuinte pudesse
repetir-se de indébito nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos;
porém, tal evento dependia de “lei ordinária”, o que veio a se materializar em
1991, com a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, artigo 66.
Sequencialmente, novas leis entraram em vigor, aprimorando o instituto.
Finalmente, em 1996, pela Lei no 9.430/1996, artigo 74, foi trazida a formatação
procedimental para que o direito dos contribuintes, então latente, conseguisse
ser operacionalizado em nível administrativo, isto é, que os indébitos possuídos
pelos sujeitos passivos em face da Fazenda Pública Federal pudessem ser
implementados.
Entretanto, mesmo com diversas alterações e acréscimos de parágrafos, incisos
e alíneas ao seu caput, não foi possível ao artigo 74 abranger todas as
probabilidades e possibilidades operacionais relacionadas à repetição dos
indébitos, inclusive – e talvez principalmente - via compensação, exigindo a
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

edição de atos normativos regulamentares, o que, no caso de tributos sob a
administração da Receita Federal normalmente se faz mediante “Instruções
Normativas”.
Claro que tais normas reguladoras devem se ater aos contornos da lei (não
podem extrapolá-la) e só podem ser baixadas se o ato legislativo trouxer
expressa previsão para isso.
Pois bem, sem necessidade de maiores digressões, tanto a Lei no 8.383/1991 (e
suas alterações), as Lei posteriores e a Lei no 9.430/1996, foram expressas em
autorizar, mais ainda, em impor que o Órgão Tributário Federal regulamentasse
a norma legal.
Veja-se, naquilo que é pertinente:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)

Lei no 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no
9.250, de 1995)
(...)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)

Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Muito bem, voltando aos argumentos da recorrente na manifestação proferida
após a Informação Fiscal de Diligência (com destaque acrescido):
14. Em sendo assim, salta aos olhos a ilegalidade do despacho decisório ora
recorrido, tendo em vista que considerou não homologada a compensação
realizada pela Recorrente com fundamento em dispositivo infralegal que não
guarda compatibilidade com a legislação tributária, incorrendo em grave
ofensa ao Princípio da Legalidade no caso concreto sob análise.
Evidente, por tudo o que se demonstrou atrás, que tais argumentos caem por
terra, não havendo qualquer “grave ofensa ao Princípio da Legalidade”, posto
que legislativamente prevista a regulamentação trazida pela Instrução
Normativa.
Superada esta etapa, e sendo a IN de cogente observância, cabe ver se a
recorrente foi obediente às normas legais que tratam da matéria e, igualmente,
se foi atenta às regras normativas impostas pelas Instruções vigentes à época.
Segundo o DD expedido pela DRF/Fortaleza, chancelado pela DRJ/JFA e
ratificado pela Informação Fiscal de Diligência:
20.Quanto à utilização do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759,
destaca-se
que
já
foi
utilizado
em
PER/DCOMP anterior de n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297, com decisão
administrativa já proferida por meio do processo eletrônico n°
10380.904599/2014-92. A ciência do Despacho Decisório que não homologou o
PER/DCOMP n° 21722.16585.160414.1.3.04-8297 deu-se em 18/08/2014 (fls.
3822/3824). Observou-se que não houve apresentação de manifestação de
inconformidade ao processo citado e sim transmissão do PER/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 com o mesmo crédito em 19/11/2014.
21.Segundo o art. 41 da Instrução Normativa n° 1.300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMPs, os créditos que já foram objeto de declaração
de compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP:
(...)
Conclusão
22.Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que embora os
valores declarados na DIPJ estejam em consonância com os Livros Contábeis
apresentados, o sujeito passivo não observou os ditames impostos pela
Legislação, conforme IN no 1.300/2012. Logo não faria jus ao crédito pleiteado
no PER/DCOMP n° 03875.00631.191114.1.3.04-6759.
Prescreve referido artigo 41, da IN no 1300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMP:
Art. 41.
(...)
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação
constante do Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de
Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda
Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da
RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa;
EXATAMENTE a situação factual presente nos autos, embora a recorrente
tenha manifestado entendimento de que não se trata do mesmo débito (e
realmente não se trata), mas, se trata SIM, do mesmo crédito (no caso,
pagamento indevido de IRPJ do 4o Trim/2011), o que é vedado de forma
expressa por ato normativo em plena vigência e competência legal para
regulamentar a matéria.
Desse modo, AINDA que tenha sido comprovado o indébito, a sua utilização
via nova tentativa de compensação com utilização do mesmo direito creditório,
não pode ser validada.
Nesse ponto específico, a mantença da decisão da Autoridade Tributária da
DRF/Fortaleza/CE, chancelada pela DRJ/JFA seria irretocável.
Entretanto, inegável que há um direito comprovado da contribuinte
(pagamento indevido de R$ 201.408,04, resultado do cálculo incorreto do
IRPJ A PAGAR do 4o Trim/2011, inicialmente apurado de R$ 1.185.503,07
e posteriormente corrigido para R$ 984.095,03).
Em outras palavras, mesmo que por equívoco formal e não atendimento às
normas pertinentes, a compensação não tenha sido confirmada, não teria o
menor sentido privar a interessada de repetir-se de indébito ao qual realmente
comprovou ter direito.
Ademais, salta aos olhos que os equívocos cometidos pela interessada podem
ter ocorrido por desconhecimento da estrutura que abrange os procedimentos de
restituição/ressarcimento/compensação perante a Receita Federal, matéria
legislativa e normativa reconhecidamente árida e nem sempre de fácil domínio
pelos contribuintes, como bem observado por Luiz Roberto Domingo no artigo
“Alterações do Art. 74 da Lei no 9.430/96 – Efeitos Jurídicos” (o negrito foi
acrescentado):
“As diversas alterações havidas na legislação, lamentavelmente, transformaram
um procedimento criado para simplificar as relações jurídicas numa matéria
complexa e recheada de interpretações divergentes. Está aí a antítese do que
deveria representar a norma jurídica, pois ao invés de apaziguar os conflitos,
criou-os” (in Compensação Tributária – Diversos Autores – MP Editora – SP –
2008 - pg. 146).
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Com isso, mesmo comprovadamente havendo um pagamento “a maior”, a sua
repetição, via PER/DCOMP, ou seja, com pedido de restituição concomitante
ao pedido de compensação não pôde ser validado inicialmente, em razão de o
montante estar totalmente alocado na DCTF original.
Posteriormente, com a retificação desta declaração, a interessada buscou repetir-
se utilizando o mesmo crédito (e não o mesmo débito), o que encontrou óbice
no artigo 41, § 3o, inciso XI, da IN no 1300/2012, citada acima.
Todavia, o contexto dos autos mostra que, materialmente, existe um crédito
comprovado da recorrente e, ao mesmo tempo, dentro da jurisprudência
desenvolvida nesta 2a Turma - 4a Câmara – 1a Seção (1402), a contribuinte
envidou todos os esforços no sentido de demonstrar suas alegações e comprovar
seus argumentos, incluindo, naquilo que é mais importante, sua escrituração,
que, neste caso, a teor do artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/1977, faz prova
a seu favor.
Na redação do regulamento do IR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Nessa linha e na estampa do cenário que se descortina, entendo que, específica e
circunstancialmente neste caso e pelo que está presente nos autos, por princípio
isonômico de justiça deve ser concedido o deferimento do pedido da recorrente
no sentido de que possa se repetir do indébito no valor de R$ 201.408,04, fruto
do recolhimento a maior do IRPJ do 4o Trim/2011 no montante de R$
1.185.503,07 quando o correto seria R$ 984.095,03.
Todavia, esse deferimento, NÃO PODE SER implementado através o
PER/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759
(e
nem
pelos
PER/DCOMP
nos
00075.99385.191114.1.3.04-7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391, referentes aos processos “repetitivos” nos
10380-903.191/2017-46 e 10380-903.192/2017-91, respectivamente) e nem
homologadas as compensações intentadas, pelas razões já exaustivamente
discorridas neste voto, MAS, SIM, na forma de PER, ou seja, Pedido de
Restituição, posto que este se manteve incólume e foi confirmado pelos
documentos
juntados
(escrituração
da
recorrente,
principalmente)
e
reconhecido, nesta parte, pela própria diligência realizada pela Autoridade
Fiscal.
Assim, como corolário da verdade material aduzida nestes autos, imperativo se
converta o PER/DCOMP em PER, permitindo à contribuinte repetir-se do
indébito aqui confirmado de R$ 201.408,04.
Evidentemente haverá diferença entre o “débito” não compensado na DCOMP e
o “direito creditório” estampado no PER (basicamente multa de mora de 20%),
porém este é o ônus que a contribuinte tem que suportar por não atender
procedimental e contemporaneamente à legislação pertinente.
Pelo exposto, à vista da diligência realizada, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito
creditório buscado pela recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que
deve ser considerado como tendo sido formalizado via Pedido de Restituição
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.591 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

(PER); ii) não homologar as compensações presentes nos PERD/DCOMP no
03875.00631.191114.1.3.04-6759 (paradigma) e 00075.99385.191114.1.3.04-
7652 e 07759.39455.250814.1.7.04-3391 (repetitivos); iii) determinar o
prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito creditório
buscado pela recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que deve ser considerado como
tendo sido formalizado via Pedido de Restituição (PER); ii) não homologar as compensações
presentes
nos
PERD/DCOMP
no
03875.00631.191114.1.3.04-6759
(paradigma)
e
00075.99385.191114.1.3.04-7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391
(repetitivos);
iii)
determinar o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 3959
DF CARF MF
Original